Tribunal: STF
Processo: HC 55938
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-03-28
Data de publicação: 1978-03-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. QUADRILHA OU BANDO. INVIAVEL O REEXAME DE PROVAS, NO
"HABEAS CORPUS", QUANTO AO PRIMEIRO CRIME. ROUBO. SENTENÇA QUE
CONDENA O PACIENTE COMO CO-AUTOR DE CRIME, POR FATO NÃO CONSTANTE DA
DENUNCIA. - FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A CONDENAÇÃO. - "HABEAS
CORPUS" DEFERIDO EM PARTE PARA CANCELAR A CONDENAÇÃO DO PACIENTE
PELO CRIME DE ROUBO.